Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-84.2016.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000830-84.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO - CPF: 947.827.501-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENTATÓRIA – ARTIGO 306,
CAPUT
, DA LEI No 9.503/97–

PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA, AO FINAL, POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA –

PLEITO DEFENSIVO

–

TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA PORQUANTO INDEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE

– PROVA –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – ETILÔMETRO NÃO REALIZADO – UTILIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL -

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EBRIEZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 306, §2o, DO CTB –

SINAIS E SINTOMAS DO AGENTE, QUE EVIDENCIAM A ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE PSICOMOTORA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

“[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS].

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. [Precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da ação penal no.

830-84.2016.8.11.0078, (cód. 90341) julgou procedente a denúncia para condenar VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO, como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, impondo-lhe a pena de
à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
. (Sentença- Id.17341486).

Consta da denúncia: (Id.17287463)

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08/02/2016, por volta das 03h20min, em via pública, na BR 364, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO, de forma consciente e voluntaria, conduziu o veículo VW Gol 1000, placas JYD-5744, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme restou apurado, uma guarnição da polícia militar fazia serviço de ronda próximo a BR 364 - rodovia que corta a cidade de Sapezal/MT - quando avistaram o veículo supracitado e resolveram realizar a sua abordagem, tendo sido encontrados no interior do mesmo diversas garrafas de cerveja vazias.

Durante a abordagem, constatou-se também que VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO, condutor do veículo, estava em visível estado de embriaguez, apresentando odor etílico, olhos avermelhados, sonolência, dificuldade no equilíbrio, falante, arrogância, dispersão e fala alterada, conforme as descrições do “Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez” de fls. 12/13-IP, por isso ele foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil”. (sic.)

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas da autoria delitiva [art.386, inc. VII, do CPP], porquanto, sob sua ótica, as provas são produzidas na palavra de policiais. (Id.17341495)

Em contrarrazões, o
parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença. (Id. 17341496, 17341497).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
assim sintetizando: (Id. 18989494)

“ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NO ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI No 9.503/97, À PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA, AO FINAL, POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA – INCONFORMISMO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE NÃO FICOU DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – PLEITO IMPROCEDENTE – LEGALIDADE DO MEIO EMPREGADO COMO PROVA DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – SINAIS E SINTOMAS DO AGENTE, QUE COMPROVA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE PSICOMOTORA – PROVA TESTEMUNHAL – PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO
.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a sentença, em síntese: (Id.17341486)

“[...]Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de VALDECI RODRIGUES SIMPLÍCIO, qualificado nos autos, dando-a como incurso nas penas do delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 23/06/2016 (ref. 4).

Realizada a instrução penal, foi ouvida a testemunha de acusação Ricardo Mendes. O acusado mesmo intimado não compareceu na audiência de instrução, tendo sido decretada sua revelia.

Realizadas as alegações finais na forma oral, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, bem como reconhecida a agravante da reincidência.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado pela insuficiência de provas.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, baseada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se à análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis. Caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada diante do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 12, Boletim de Ocorrência de fl. 22, Termo de depoimentos de fls. 14/15, auto de constatação de sinais de embriaguez de fls. 23/24, bem como do depoimento colhido em juízo.

Necessário esclarecer que a nova redação do artigo 306 da Lei 9.503/97 estabeleceu que “Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência” tipifica embriaguez ao volante. O artigo disciplina, ainda, de que forma pode ser constatada a alteração da capacidade psicomotora.

A resolução no 432, de 23 de janeiro de 2013 do CONTRAN, dispôs sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Segundo a resolução, a confirmação da alteração da capacidade psicomotora é possível por meio de exames realizados em laboratórios especializados, etilômetro ou verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. O § 1o do artigo 3o da referida resolução dispõe, ainda, que poderá ser utilizada prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer meio de prova em direito admitido.

Diante disso, embora tenha a defesa sustentado a ausência de prova da materialidade delitiva frente a não realização do teste de etilômetro, tem-se que materialidade do delito está devidamente comprovada através dos elementos colhidos durante o inquérito policial, principalmente o auto de constatação de sinais de embriaguez de fls. 23/24, corroborado com a prova judicial consubstanciada no depoimento da testemunha policial que realizou a abordagem do acusado no dia dos fatos.

DA AUTORIA

A autoria também é certa.

A testemunha policial ouvida em juízo confirmou a versão dada na fase policial, afirmando que no dia dos fatos em rondas de rotina realizaram a abordagem do veículo de propriedade do réu e verificaram que ele se encontrava em visível estado de embriaguez, tendo sido localizadas dentro do carro três garrafas de cerveja vazias.

O réu alegou em sede de inquérito que não havia ingerido bebida alcóolica e que as garrafas encontradas no veículo estavam lá porque ele estava indo comprar bebida.

Em juízo o acusado não foi interrogado, visto que devidamente intimado não compareceu na oralidade, tendo lhe sido decretada a revelia.

A defesa sustenta que não existem provas para a condenação, contudo restou amplamente comprovada a materialidade delitiva, nos termos já fundamentados, bem como a autoria delitiva diante dos elementos de convicção colhidos em sede inquisitorial e o depoimento prestado pelo policial em juízo.

Como se nota, as provas colhidas ao longo da instrução processual atestam de forma plena que o acusado é, de fato, o autor do crime em tela.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO como incurso nas penas do art. 306, do CTB.

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que a ré praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o acusado não possui, nos termos da Súmula 231 do STJ. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, caso não possua habilitação, proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei no 9.503/97.

Inexistem atenuantes e agravantes da pena, bem como causas de aumento e de diminuição.

Assim, FIXO a pena definitiva em:

a) 6 (seis) meses de detenção;

b) 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos e;

c) suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses ou caso não possua habilitação, proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei no 9.503/97.

O regime da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “c” do Código Penal.

Considerando que o acusado preenche os requisitos subjetivos previstos no art. 44 do CP e verifico a presença dos elementos objetivos, SUBSTITUO a pena de detenção por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Realizada a substituição, não há que se falar em sursis.

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser pobre na forma da lei.

Deixo de fixar valor mínimo para indenização da vítima por inexistir pedido neste sentido.

Transitada esta sentença em julgado, DETERMINO:

1. EXPEÇA-SE a guia de Execução Definitiva;

2. OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a suspensão dos direitos políticos;

3. COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

4. OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação, nos termos do art. 809 do CPP;

5. Expeça-se oficio ao Detran/MT comunicando acerca da suspensão da habilitação, como determinado.

Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias.” (Sic.)

Extrai-se que a polícia militar em rondas ostensivas deparou com o suspeito conduzindo o veículo da marca VW-Gol, placa: JYDS744, cor: azul foi abordado e constatamos que o suspeito estava sob influência de álcool, no interior do veículo encontramos três garrafas de cerveja vazias. Registra-se, que o recorrente procedeu ao recolhimento da fiança estabelecida pela Autoridade Policial – TERMO DE FIANÇA (Id.17334965). Por conseguinte, conforme consta da sentença, mesmo intimado, não compareceu à audiência de instrução sendo decretada sua revelia pelo Juízo Singular.

In casu
, materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (id. 17337961), boletim de ocorrência (id. 17337966), auto de constatação de embriaguez (id. 17337966-
12/13-IP
) que declina condutor do veículo, estava em visível estado de embriaguez, apresentando odor etílico, olhos avermelhados, sonolência, dificuldade no equilíbrio, falante, arrogância, dispersão e fala alterada, conforme as descrições e pelos depoimentos carreados aos autos.

Entrementes, os indícios de autoria ressoam dos depoimentos o depoimento judicial do policial RICARDO MENDES, que relatou os fatos: (Id. 17341968)

“(...)Que nesta madrugada em rondas pela cidade, nu BR 364, abordaram o condutor de um veículo Gol; Que foi constatado que o condutor do veículo estava embriagado, tendo sido encontrado dentro do carro três garrafas de cervejas, vazias (...)”.(Sic.)

No mesmo sentido, é o depoimento judicial da testemunha ANTÔNIO PEDRO DE ARRUDA:
(I
d. 17341968).

“Nós estávamos em ronda quando visualizamos ele. Me parece que o veículo estava um pouco desgovernado e resolvemos parar ele, e era essa pessoa e foi constatada a embriaguez (...)”. (Sic.)

Por seu turno, a jurisprudência do Tribunal Superior [STJ] perfilha o entendimento de que

os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”.
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016). E ainda:

“[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Ressalto, que o Supremo Tribunal Federal [STF] também é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (STF/HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Com efeito, constata-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Deste modo, a alegação do recorrente de que a condenação ocorreu apenas com base no depoimento de um policial, não prospera porquanto o cotejo harmônico dos autos ressoa que o recorrente incidiu nas no delito capitulado no art.306 do CTB, não havendo que se falar em anemia probatória do edito condenatório.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, DO CTB] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOSTESTEMUNHAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta. (Ap 64464/2018, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)”(negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS COESOS E ROBUSTOS – SINAIS DE EMBRIAGUEZ TESTIFICADOS – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA – INVIABILIDADE – PENA CUMULATIVA COM OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Resplandecendo elementos probatórios a evidenciar, às claras, que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada [art. 306 do CTB], mercê da ingestão de álcool, descabe excogitar do juízo absolutório, porquanto dispensável a prova técnica quando aferido o estado de embriaguez por laudo de constatação dos sinais que a indiquem.
2. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal (N.U 0026200-36.2015.8.11.0002, Ap 65546/2018, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)[negritei]

Muito embora não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação conforme excertos bem lançados na sentença, de que conduzia o veículo com estado de ânimo alterado por ingestão anterior de bebida alcoólica

Cumpre consignar que, com o advento da Lei 12.760/2012 passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, sendo o artigo 306, §2o, do CTB claro em prever que:
"A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova"
.

Com efeito, o aresto desta Câmara do TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DELITO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 12.760/2012 – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO APENAS EXAME DE ALCOOLEMIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, o crime imputado ao apelante ocorreu em 13.8.2013, isto é, quando já vigorava o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, de 20 de dezembro de 2012, no sentido de que "A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. Havendo prova testemunhal suficiente que atesta que o apelante conduzia veículo automotor em visível estado de embriaguez, resta inviável o pleito absolutório” (Ap 80868/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015).

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática do crime capitulado no art.306 do CTB, não havendo que se falar na ausência de provas.

Por derradeiro, evidencio que a pena foi fixada em seu patamar mínimo legal, assim como a pena de multa e seus consectários,

substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, assim, portanto, dosada de acordo com a gravidade do delito, guardando proporcionalidade com a quantidade da pena aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020